Tribunal: TJBA
Processo: 8022608-61.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022608-61.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
SIDNEY RIBEIRO SANTANA, MARIA JULIANA DOS SANTOS MATEUS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira, rejeitando alegações de abusividade contratual, inexistência de mora e cerceamento de defesa, bem como indeferindo o benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer o cabimento da gratuidade da justiça; (iii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iv) analisar a validade da constituição em mora e das cláusulas contratuais, especialmente quanto à capitalização de juros e juros remuneratórios; (v) determinar se há elementos capazes de descaracterizar a mora e impedir a busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença.

4. Reconhece-se o direito à gratuidade da justiça diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, corroborada por prova documental de renda compatível.

5. Inexiste cerceamento de defesa, pois a controvérsia é eminentemente de direito e documental, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil.

6. A constituição em mora é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme o Tema 1132 do STJ.

7. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

8. Os juros remuneratórios não se mostram abusivos na ausência de prova de discrepância em relação à média de mercado.

9. A alegação de encargos abusivos não afasta a mora, uma vez que não demonstrada irregularidade nos encargos da normalidade contratual.

10. O vencimento antecipado da dívida decorre de previsão legal e contratual, sendo legítimo diante da inadimplência e ausência de purgação da mora.

11. Não há comprovação de venda casada de seguro, inexistindo cobrança correspondente no contrato.

12. Mantém-se a procedência da ação de busca e apreensão, diante da regularidade do contrato e da mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO.

13. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 98, §3º, 369, 931 e 926; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §§ 2º e 3º; Medida Provisória nº 1.963-17/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132; STJ, REsp nº 2.189.471/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.02.2025; STJ, AREsp nº 2.987.645/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.12.2025; STJ, REsp nº 2.205.481/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.10.2025; TJ-BA, Apelação nº 0500914-92.2013.8.05.0080; TJ-BA, Apelação nº 8023987-33.2021.8.05.0080.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022608-61.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante LEONARDO SILVA SANTANA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora